Tribunal: CARF
Processo: 14485.002073/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002073/2007-20
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.287 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E TELESP CELULAR S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 12/12/1999 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PRÉ QUESTIONAMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o prequestionamento da matéria recorrida.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, relativamente ao descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002073/2007-20
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002073/2007-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela União e pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa (DEBCAD
37.040.129-8) por ter a empresa apresentado a GFIP com dados não correspondentes ao fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O relatório fiscal encontra se à fl. 10.
Impugnado o lançamento às fls. 34/44, a Delegacia da Receita Federal de
julgamento em São Paulo I/SP julgou-o procedente em parte às fls. 196/211.
Cientificado do acórdão, o contratante apresentou Recurso Voluntário às fls.
224/230.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu parcial
provimento ao recurso por meio do acórdão 2302-003.476 – fls. 326/332.
Às fls. 334/340, a União interpôs Recurso Especial aduzindo que para fins de
aferir-se a retroatividade benigna no tocante à multa por descumprimento de obrigação acessória,
fosse levada em conta a soma das multas previstas pelo descumprimento das obrigações
principais e acessórias, aplicáveis na sistemática anterior à Medida Provisória no 449/2008, em
comparação com a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, que é única,
aplicável ao caso por força do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Em 26/5/15 - às fls. 346/349 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “cálculo de penalidades/retroatividade benigna.”
Intimados do acórdão, dos REsp da União, assim como do despacho que lhe dera
seguimento, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 587/597, pleiteando ao final,
o seu conhecimento e provimento para que sejam extintos os créditos tributários referentes às
multas cujos fatos geradores ocorreram anteriormente a 10/2001, ante o reconhecimento da sua
decadência.
Na mesma oportunidade, o autuado apresentou contrarrazões tempestivas (ciência
da admissibilidade do recurso da União em 16/12/15 (fl. 528) e petitório em 30/12/15 (fl.466) às
fls. 466/474, pugnando pelo desprovimento do apelo da Fazenda Nacional.
Em 30/7/16 - às fls. 708/710 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo,
para que fosse rediscutida a matéria “Decadência. Auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória”
Intimada em 8/9/16 (processo movimentado em 9/8/16 – fl. 621 do processo
apenso 14485.001775/2007-96), a União apresentou contrarrazões tempestivas em 9/8/16 (fl.
623 daquele processo em apenso) às fls. 711/717, requerendo o improvimento do recurso do
sujeito passivo.
É o relatório.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002073/2007-20

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 28/3/15 (processo
movimentado em 26/2/15 (fl. 503 do processo em apenso 14485.001775/2007-96) e apresentou
seu recurso tempestivamente em 6/3/15, consoante se denota de fls.505/506 daquele processo em
apenso. Preenchido os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do mesmo acórdão de recurso
voluntário em 16/12/15 (fl. 528) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em
30/12/15 (fl. 5589). Contudo, o recurso não deve ser conhecido, conforme explicitado mais a
diante.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “cálculo de penalidades/retroatividade benigna”, por parte da
Fazenda Nacional; e “Decadência. Auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória”, pela do contribuinte.
O recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame desta turma:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5o, da
Lei no 8.212/91.
Verbas pagas através de cartões de premiação integram o salário de contribuição, art.28
da Lei n.° 8.212/91 e devem constar de GFIP.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008,
posteriormente convertida na Lei n.o 11.941/2009, que beneficiam o infrator. Foi
acrescentado o art. 32a à Lei n o 8.212/91 Conforme previsto no art. 106, inciso II do
CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a multa aplicada seja calculada
considerando as disposições do art. 32A, inciso I, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada
pela Lei n o 11.941/2009.
Como relatado, trata-se de lançamento para cobrança de multa por ter a empresa
apresentado a GFIP com dados não correspondentes ao fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – CFL 68 - associada à obrigação principal em discussão nos autos do processo
14485.001775/2007-96, cujo Recurso Especial do sujeito passivo foi julgado nesta mesmas
assentada, ocasião em que se negou provimento ao recurso.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002073/2007-20

Com efeito, considerando a relação de causa e efeito que há entre este processo e
aquele, a manutenção da multa é medida que se impõe, justificando-se, assim sendo, o
enfrentamento dos temas veiculados nos apelos especiais.
Antes de passarmos à análise dos recursos, cumpre destacar que o autuado
apresentou petitório em 10/2/21, às fls. 762/764, por meio do qual requer a aplicação da Anistia
prevista no artigo 49 da Lei 13.097/15, às infrações objeto deste processo.
Nesse ponto é de se afirmar que tal pleito refoge aos limites das matérias
devolvidas a esta instância especial, cumprindo salientar que eventual pleito deverá renovado
junto à unidade de origem da RFB, a quem competirá a sua análise.
Feito o registro, sigamos.
Passo à análise de mérito dos recursos, a iniciar pelo do da Fazenda Nacional
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Cálculo de penalidades/retroatividade benigna.
Nesse ponto, pugna a recorrente que para se aferir a retroatividade benigna da
norma, seja levada em conta a soma das multas previstas pelo descumprimento das obrigações
principais e acessórias, aplicáveis na sistemática anterior à Medida Provisória no 449/2008, em
comparação com a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, que é única,
aplicável ao caso por força do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Isto porque, o colegiado recorrido caminhou por estabelecer que a multa aplicada
deveria ser calculada considerando as disposições do art. 32A, inciso I, da Lei n.o 8.212/91, na
redação dada pela Lei n o 11.941/2009.
Bom.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no dia 6 de agosto de
2021, este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002073/2007-20

dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo:A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.Referência:Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,ParecerSEI No 11315/2020/ME*Data da
inclusão:12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que
era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou
5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art.
35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009, cabendo, em relação à
obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores em GFIP a comparação entre
penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela estabelecida pelo inciso II do art. 32-
A.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002073/2007-20

dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Decadência. Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória.
Neste ponto, é de se destacar que no julgamento da obrigação principal, levada a
efeito no processo em apenso, foi pronunciada a decadência das competências até 09/2001,
inclusive, forte no artigo 150, § 4o do CTN; e é com base nessa mesma sistemática que o
recorrente busca ver reconhecida a decadência parcial das multas aqui exigidas.
No despacho de prévia admissibilidade do recurso, assim foi identificada a
divergência jurisprudencial pelo Presidente da Câmara recorrida:
O cotejo levado a cabo pela Recorrente permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: enquanto no caso do acórdão
recorrido entendeu-se que, no caso de obrigação acessória aplica-se o prazo decadencial
previsto no art. 173 do CTN, no paradigma decidiu-se pelo art. 150, § 4o do mesmo
diploma legal.
Em seu recurso, o autuado assim procurou demonstrar o prequestionamento da
matéria:
O prequestionamento da matéria em análise é inequívoco. Veja a transcrição de trechos
do acórdão recorrido nos quais resta clara a discussão acerca da decadência do direito
de o Fisco efetuar o lançamento dos créditos tributários referentes a multa
aplicada por descumprimento da obrigação acessória de informar nas GFIP's,
relativa aos períodos de 12/1999 a 10/2001, supostos fatos geradores de
contribuições previdenciárias:
"O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da diligência, com abertura de
prazo para manifestação, após o que Acórdão de fls. 196/211, pugnou pela procedência
parcial da autuação, para excluir as competências até 05/2000, pela fluência do prazo
decadencial exposto no artigo 173, I do Código Tributário Nacional." (destacamos)
Todavia, não foi isso o que ocorreu.
Compulsando a decisão vergastada, é de se constatar que o excerto acima
colacionado, além de não deixar claro que tenha o sujeito passivo pleiteado o reconhecimento da
decadência com fulcro no §4o do artigo 150 do CTN, integrou apenas o relatório do recorrido,
sendo certo que não há, em seu voto condutor, qualquer menção à regra para contagem da
decadência a ser considerada nestes autos, o que me leva a concluir que tal matéria não foi
enfrentada pelo colegiado a quo.
Nesse sentido, em não tendo sido apresentado embargos contra referido acórdão,
não se pode dizer ter havido o necessário pré-questionamento da matéria a viabilizar a
demonstração do dissídio interpretativo a ser solucionado por esta Turma, motivo pelo qual,
forçoso o não conhecimento do recurso do sujeito passivo.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
NEGAR-LHE provimento; e NÃO CONHECER do recurso do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.002073/2007-20

Fl. 806
DF CARF MF
Original